Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. AUTORA PRESA. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 12.153/2009. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI N. 9.099/1995. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Publica do Distrito Federal em ação de cobrança proposta por autora que se encontra presa.
2. O art. 27 da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece que se aplique subsidiariamente o disposto na Lei n. 9.099/1995.
3. Constata-se a vedação legal de que o preso integre a relação processual nas ações que tramitam nos Juizados Especiais, nos termos do art. 8o da Lei n. 9.099/1995.
4. Conflito de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.